Tribunal: TJSP
Processo: 2067078-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Não incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ausente relação de consumo (art. 28 do CDC). Inteligência dos arts. 133, § 1o e 134, § 4o, ambos do CPC e do art. 50 do CC. Para que ocorra a desconsideração da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Não incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ausente relação de consumo (art. 28 do CDC). Inteligência dos arts. 133, § 1o e 134, § 4o, ambos do CPC e do art. 50 do CC. Para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a segura demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, fraude ou por confusão patrimonial, não mais se admitindo o redirecionamento da execução para os sócios na hipótese de mero encerramento das atividades ou dissolução irregular da sociedade empresária. Única tentativa de constrição patrimonial que restou infrutífera. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.